Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-64.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001031-64.2016.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ELOI BRUNETTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95611953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 13/04/2016 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.
Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/11/2003) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (22/07/2008), bem como da data da interposição do recurso (16/09/2009) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (13/04/2016), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.
Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 104316454).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação art. 21, do Decreto Federal n. 6.514/2008, ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como aos arts. 1o e 6o da LINDB (Id. 109783044).
Recurso tempestivo (Id. 112130474).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 113891492).
Contrarrazões (Id. 118230957).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“(...) analisando detidamente os autos do processo, se verifica que o Auto de Infração tenha foi lavrado em 26/11/2003, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 13/04/2016, quando da publicação resultado final.
(...)
Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.
Ad argumentandum, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.
Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de interrupção do procedimento administrativo.
Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.
In casu, a autuação ocorreu em 26/11/2003, tendo sido apresentado defesa em 02/12/2003.
Em 09/01/2006 teve início o processo administrativo e a homologação do Auto de Infração ocorreu em 22/07/2008.
Em 16/09/2009 foi apresentado Recurso Administrativo e a SEMA se manifestou pela continuidade do processo em 11/03/2014.
Contudo, apenas em 13/04/2016, é que a Decisão Colegiada foi publicada, dando fim ao referido processo.
Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal em dois momentos.
O primeiro se deu pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/11/2003) e a decisão de aplicação de multa (22/07/2008), que por sua vez interrompe o prazo prescricional.
Já o segundo entre a data da interposição do recurso 16/09/2009 e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (13/04/2016). Ainda que ao contrário fosse, nesta fase também restou configura a prescrição trienal, nos termos do § 2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013.
No que tange a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, razão também não assiste o apelante.
Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85.
Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.
(...)
Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 1o e 6o da LINBD, o recorrente sustenta que “há ofensa às normas de direito intertemporal da LINDB, quanto à retroatividade da legislação utilizada para fundamentar a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que referido instituto só foi previsto no âmbito do Estado de Mato Grosso em novembro de 2013. Logo, não pode ser utilizado para fundamentar a contagem de prescrição intercorrente e punitiva a partir de 2003.”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça